Tribunal: TJMT
Processo: 1046458-72.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046458-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DE MIRANDA - CPF: 229.805.041-49 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1046458-72.2023.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JOSE FERREIRA DE MIRANDA

Recorrido
:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

MANUTENÇÃO DA BENESSE.

CONTESTAÇÃO DE FATURA.

FORNECIMENTO DE ÁGUA.
ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.
CONSUMO DE DUAS UNIDADES RESIDENCIAIS.

CONSTATAÇÃO APONTADA POR LAUDO TÉCNICO SEM IM
PUGNAÇÃO.
FATURAS DEVIDAS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos.
Relatório
.

Dispenso
o
relatório
.

Fundamento
e
decido
.

As
sentenças

nos

Juizados

Especiais

obedecer
ão

aos

limites

traçados
no art.

2º e art.

38 da Lei nº 9.099/95
c.c
. art.
1.046, §2º e §4º, do CPC
c.c
.
Enunciados
nº 161 e 162 do FONAJE.
Preliminar
(
es). - DO JULGAMENTO ANTECIPADO
Parte

requerida

requer

designação de audiência de instrução e julgam ento
.
Não
se
faz

necessária
a
realização
de
audiência
de
instrução
,
já
que
cabe

ao

magistrado

dirigir

a

instrução
do
processo
e
deferir
a
produção

probatória
que
considerar

necessária
à
formação
do
seu

convencimento
. No
caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
julgamento

antecipado
, pois as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
.
Mérito
.

Inexiste

vício

a

obstar
o regular
pro
sseguimento
do
feito
,
bem

como
, as
provas
dos autos
sendo

suficientes
para a
solução
da
lide

ou

havendo

pedido
de
julgamento
,
revela
-se
dispensável
a
dilação

probatória
e
pronta
a
reclamação
para
julgamento

antecipado
. Neste
sentido
: RECURSO INOMINADO.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REJEITADA.
IMPEDIMENTO DE ACESSO A PLATAFORMA E VIOLAÇÃO A HONRA DA RECLAMANTE NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO. NÃO
COMPROVADO. HISTÓRICO DE ATENDIMENTO
DO
ALUNO DEVIDAMENTE JUNTADO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO
DO
CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO
DO
DIPLOMA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O
juiz
,
como

destinatário
da
prova
, é
quem
decide
sobre
a
necessidade

ou

não
de
dilação

probatória
, com vistas à
formação
de
seu

convencimento
. Se o
julgador

já

formou
o
seu

convencimento

diante
do conjunto
probatório

existentes

nos
autos e decide a
demanda
no
estado

em
que se
encontra
, o
julgamento

antecipado
da
lide
,
não

configura

cerceamento
de
defesa
. (N.U 1016008-46.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023) (
grifo

nosso
)
Trata
-se de
a
ção

proposta

por
JOSE FERREIRA DE MIRANDA,
em

desfavor
de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
na
qual a
parte

autora

requer

repetição
de
indébito
e
condenação
da
parte

ré

em

indenização

por

danos

morais
, tendo
em
vista

cobrança

indevida
. A
pretensão
da
parte

demandante
e a
controvérsia

estabelecida

nos
autos
devem
ser
analisadas
à luz das
disposições

previstas
no Código de
Defesa
do
Consumidor
, tendo
em
vista que a
parte

autora
se
amolda

ao

conceito
de
consumidor
(art
. 2º do CDC),
ao

passo
que a
parte

ré
é
fornecedora
de
serviços
(art. 3º, e
parágrafos
, do CDC),
havendo
,
portanto
,
relação
de
consumo
entre as partes,
conforme

entendimento

sedimentado

pelo
STJ. No
presente

caso
,
em
face da
verossimilhança
das
alegações
da
parte

autora
e de
sua

hipossuficiência
,
foi

deferida

a

inversão
do
ônus
da
prova

por

ora
da
antecipação
de tutela. De
início
,
registre
-se, que
a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e as
cobranças
,
são

fato

incontroversos
, pois
reconhecidos
pela
própria

parte

ré
,
portanto
,
não

dependendo
de
provas
(art. 374, II, do CPC).
Nesse
quadro
,
cabe

analisar
se
houve

abuso
no
proceder
da
parte

ré
, no que
tange
as
cobranças

realizadas
.

A
parte

autora

alega
ser
consumidor
da
parte

ré
, visto que é ti
tular da
matrícula
n. 70998-0.

Contudo
,
não

estava

residindo
no
imóvel
,
motivo

pelo
qual o
fornecimento
de
água

estava

suspenso
.

A
parte

autora
argumenta que
constatou

em

setembro
/2022
erro

nas

faturas
,
vez
que
está

pagando
o
consumo
de
água

referente
a 02
(duas)
residências
,
sendo
a
cobrança
da
parte

ré

indevida
, pois
só

existe
um
hidrômetro
no
imóvel
.
A
parte

requerente

informa
que
em
16/09/2022, 10/01/2023 e 05/05/2023
buscou
a
parte

requerida
para fins de
excluir
as
cobranças

indevidas
,
porém
,
não

obt
eve

êxito
. No
caso

em

tela
,
infere
-se que a
parte

promovida

comprovou

nos
autos
fato

extintivo
do
direito
da
parte

promovente
(art. 373, II, do CPC).
Apesar
das
alegações
da
parte

autora

quanto
à
existência
de
cobrança

indevida
,
haja
vista o
faturament
o
de
consumo
de
água

referente
a 02 (duas)
residências
,
observa
-se
pelos

documentos

apresentados
pela
parte

ré
(ID 131429294, 131429297 e 131429307) que
o

hidrômetro
da
matrícula
n. 70998-0,
possui

várias

economias
,
ou

seja
,
registra o consumo de água de m ais de uma

unidade

residencial
/
comercial
.
Ademais
,
segundo
a
vistoria

técnica

realizada
no
dia
04/10/2022 pela
parte

requerida
(ID 131429307),
constatou
-se que
o

hidrômetro
Y14S541594
abastecia
03 (
três

economias
),
sendo
02 (duas)
residenciais
e 01 (um)
comercial
,
porém
,
foi

verificado
que
a

economia

comercial
,
referente

ao

salão
,
não

possuía

mais

ponto
de
água
.
Portanto
,
conclui
-se que
o

hidrômetro
da
matrícula
da
parte

autora

passou

a

abastecer

somente
02 (duas)
economias

residenciais
. Tendo
em
vist
a que a
parte

autora
relata
na

inicial
que a
parte

ré

vem

realizando

cobranças

indevidas
do
seu

consumo
de
água
,
vez
que
está

pagando
o valor
referente
a duas
residências
,
entende
-se que
não

há

qualquer

irregularidade

na

cobrança
, pois o
hidrômetro
Y14S541
594
realmente

registra
o
consumo
de duas
economias

residencial

localizadas
no
mesmo

imóvel
.
Outrossim
, a
parte

autora

não

demonstra

nos
autos que
o

imóvel

só

existe

uma

economia

residencial
, tendo
sido

canceladas
/
desfeitas
as
demais

economias

existentes

(
residenciais
e
comerciais
).
Por outro
lado
,
conforme

visitas

técnicas

realizadas
pela
parte

requerida
no
dia
04/10/2022 (ID 131429307), 16/01/2023 (ID 131429300) e 06/06/2023 (ID 131429299),
foi

constatado
que
estava

ocorrendo

consumo
de
água

na

matrícu
la
da
parte

requerente
,
sendo

até

verificado

irregularidades
no
hidrômetro
(
hidrômetro

invertido
e
lacre

violado
),
bem

como
de que
o

imóvel

estava

habitado
.
Deste

feito
,
havendo

consumo
de
água

deverá

existe
a
sua

contraprestação
.

Assim
sendo
,
constata -s e ausência de irregularidades no consumo e nas

cobranças

realizadas
pela
parte

requerida
.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva
,
pelo
que
responde
,
independentemente
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

em

decorr
ência
da
falha

na

prestação
de
serviço
,
nos

termos
do art. 14 do CDC. Desta
feita
, para que se
pudesse

desonerar
da
obrigação
de
indenizar
,
deveria

provar
que, tendo
prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste
,
ou
, a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
tercei
ro
(§3º,
inc
. I e II, do art. 14 do CDC), o que se
verificou
no
presente

caso
.
Por
conseguinte
,
cabível
à
espécie
as
cobranças

realizadas
pela
parte

reclamada
,
porquanto
se
traduz

em

exercício
regular de
direito
, com
fulcro
no art.
188, I, do CC. Desta f
orma,
considerando
que
inexiste

nos
autos
qualquer

demonstração
de
ato

ilícito

praticado
pela
parte

reclamada
,
não

há
se
falar

em

qualquer

defeito

na

prestação
do
serviço
.
Portanto
,
devido

será
o
débito

discutido

na

presente

demanda
e,
indevida

será a repe tição de indébito e a

indenização

por

danos

morais

pleiteada
pela
parte

reclamante
. A
parte

requerida

requer
a
condenação
da
parte

requerente

em

litigância
de
má-fé
,
contudo
,
não

observo
o
preenchimento
dos
requisitos
do art.
80,
do CPC.
Portanto
,
não

há
que se
falar

em

condenação
.
Ante o
exposto
,
rejeito
a(s)
preliminar
(es), e
julgo
IMPROCEDENTES
os

pedidos
da exordial,
declarando

extinto
o
feito
com
resolução
do
mérito
, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Ademais
,
conf
irmo
e
torno

definitivo

os

efeitos
da
decisão

interlocutória
de ID 127633709 e
indefiro
o
pedido
de
condenação
da
parte

requerente

em

litigância
de
má-fé
.

Sem

custas

nem

honorários
,
em

conformidade
com o art.
54 e art.

55, ambos da Lei 9.099/95.

P.I.C.

Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art.
40 da Lei
nº
9.099/95.
Carlos Augusto Leite de Carvalho
Filho Juiz

Leigo
SENTENÇA
Vistos,
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
,
nos

termos
do art.
40, da Lei
9.099/95
c.c
. art.

8º, da LCE
nº
270/07.

Aguarde
-se
em

arquivo
a via
recursal

ou
, se for o
caso
, o
trânsito

em

julgado
.
JAMILSON HADDAD
CAMPOS Juiz
de
Direito
do 3º
Juizado
Especial
Cível
da Comarca de Cuiabá ASSINADO DIGITALMENTE"
.

2. O
Recurso

Inomina
do

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que:a) é
indevida
a
cobrança
de duas
economias
,
porquanto

existente
um
único

hidrômetro
que
abastece
o
seu

imóvel
; b)
pagou

indevidamente
a
quantia
de R$ 35.171,00,
quando

deveria

pagar
o valor de R$ 17.
585
,50
; e c)
sofreu

dano
moral e material,
devendo

os

valores

cobrados

indevidamente

serem

restituídos

na
forma
dobrada
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manu
tenção
da
sentença
.

4.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
No
caso
de
impugnação
,
ca
be

ao

impugnante
o
ônus
de
demonstrar
que
o

impugnado

não

faz
jus à
benesse
. No caso
,

não

havendo

provas
que
venham

fragilizar
a
presunção
d
e

veracidade
da
declaração
de
hipossuficiência

firmada
, e
nem
dos
documentos

juntados
(ID 209842205/PJe2),
evidencia
ndo

a

efetiva

insuficiência
de
recursos

financeiros
,
não

há

motivos
para a
revogação
da
gratuidade
.
Justiça
gratuita

mantida
.

5.
Contestação de fatura.
Havendo suspeita de irregularidade
na
fatura de água, tanto o consumidor quanto a concessionária
têm
dir
eito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016).
A cobrança de valores referentes a duas
residências
, cuja regula
ridade foi apontada por meio de vistoria,
in loco
, por prepostos da concessionária e sem impugnação específica da parte reclamante, torna as faturas devidas, não havendo conduta ilícita.

6. O
juízo

a quo
,
em

sua

fundamentação
,
destacou
que
embora
a
parte

r
eclamante

tenha

alegado

serem

indevidas
as
cobranças

referentes

às
duas
unidades
, é
possível

aferir
"
pelos

documentos

apresentados
pela
parte

ré
(ID 131429294, 131429297 e 131429307) que
o

hidrômetro
da
matrícula
n. 70998-0,
possui

várias

economias
,
ou

sej
a
,
registra o consumo de água de mais de uma

unidade

residencial
/
comercial
". A
propósito
,
através
da
vistoria

técnica

realizada
"
no
dia
04/10/2022 pela
parte

requerida
(ID 131429307),
constatou
-se que
o

hidrômetro
Y14S541594
abastecia
03 (
três

economias
),
sendo
02 (duas)
residenciais
e 01 (um)
comercial
,
porém
,
foi

verificado
que a
economia

comercial
,
referente

ao

salão
,
não

possuía

mais

ponto
de
água
",
além
do que, a
parte

reclamante
"
não

demonstra

nos
autos que
o

imóvel

só

existe

uma

economia

residencial
,
tendo
sido

canceladas
/
desfeitas
as
demais

economias

existentes
(
residenciais
e
comerciais
)
". Em vista
disso
, o que se
pode

concluir
é que "
o
hidrômetro
da
matrícula
da
parte

autora
[de
fato
]
passou

a

abastecer

somente
02 (duas)
economias

residenciais
",
ra
zão
pela qual "
constata -se ausência de irregularidades no consumo e nas

cobranças

realizadas
pela
parte

requerida
". Dessa forma,
inexiste

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,
devendo
ser
mantida
a
sentença
d
e

primeiro

grau
.

7.
Recurso

conheci
do
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024